Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Execução. Medida de segurança. Desinternação. Exame psiquiátrico.
1 - A desinternação do inimputável somente pode ocorrer após constatada, por meio de perícia médica, que cessou a periculosidade do agente (art. 97, § 1o, do CP).
2 – Não realizado exame psiquiátrico para constatar se cessada ou não da periculosidade do agravante e a estabilidade do seu quadro clínico, mantém-se a internação (art. 175, II, da LEP), sobretudo diante da fragilidade dos vínculos familiares e do conflito de interesses entre o agravante – interditado – e sua filha (curadora).
3 - Agravo não provido.